Tribunal: TJMT
Processo: 1010830-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010830-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), NOILTON GONCALO DA SILVA - CPF: 716.235.711-38 (TERCEIRO INTERESSADO), NOILTON GONCALO DA SILVA - CPF: 716.235.711-38 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PROGRESSÃO REGIMENTAL – INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA PARA AS CONDENAÇÕES – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– 1. INCIDÊNCIA DE FRAÇÕES DISTINTAS DE ACORDO COM A NATUREZA DOS DELITOS – PROCEDÊNCIA – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO NÃO INSERIDO NO ROL
DO ART. 2o DA LEI N. 8.072/90
– FRAÇÃO DIVERSA PARA FINS DE PROGRESSÃO – NATUREZA DE CADA DELITO A SER RESPEITADA NA UNIFICAÇÃO DAS PENAS – 2. FRAÇÃO DE 1/6 PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGA – IMPROCEDÊNCIA – FRAÇÃO MÍNIMA IMPEDIDA PELA REINCIDÊNCIA E ESTABELECIMENTO DO PERCENTUAL DE 20% – ART. 112, II, LEP – AGRAVO PROVIDO EM PARTE – DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

1. Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de natureza distinta, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental;

2. Se o apenado é reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça (Associação ao Tráfico), deve cumprir 20% da pena para fins de progressão de regime, nos termos do art. 112, II, da LEP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Agravo em Execução
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara de Lucas do Rio Verde/MT
, nos autos do processo executivo de pena movido contra
Noilton Gonçalo da Silva
, em que se aplicou a
fração única de 3/5 (60%) sobre a totalidade das penas
impostas ao reeducando para fins de progressão regimental,
sem se observar a natureza de cada delito
(Id. 130556673).

Em suas razões recursais, o órgão ministerial pleiteou a
incidência da fração de 1/6 para progressão de regime
sobre a pena do crime de
Associação para o Tráfico
(art. 35, Lei n.o 11.343/06), alegando ser inadmissível, como consequência da unificação de penas, a aplicação de fração única para benefícios executórios, considerando a natureza distinta dos crimes (Id. 130556673).

A
Defesa
apresentou as respectivas contrarrazões pugnando o
provimento
do agravo (Id. 130556673 - Pág. 10)

A decisão foi
mantida
em sede de
juízo de retratação
(Id. 130556673 - Pág. 18).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id. 135049192):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A PROGRESSÃO DE REGIME SOBRE A PENA DO ART. 35, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVADO QUE FOI CONDENADO POR CRIME HEDIONDO QUE TORNOU-SE REINCIDENTE ESPECÍFICO NO CURSO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA PRÁTICA POSTERIOR DE OUTRO CRIME HEDIONDO E UM CRIME COMUM - DECISÃO QUE FIXOU A FRAÇÃO ÚNICA (3/5 TRÊS QUINTOS) SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA EFEITOS DE PROGRESSÃO DE REGIME – PRECEDENTES DO STJ - DESPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com o Processo Executivo de Pena no. 0000009-29.2009.8.11.0045,
Noilton Gonçalo da Silva
foi condenado pela autoria dos delitos de
Homicídio Qualificado
, à pena de 14 anos e 4 meses de reclusão (Ação Penal no. 3752-18.2007.811.0045); e, também, por
Tráfico Ilícito de Drogas e Associação para o Tráfico
, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão e 1.350 dias-multa (Ação Penal no. 3320-18.2015.811.0045).

No curso da execução penal, aplicou-se a fração única de 3/5 sobre a totalidade das penas somadas para efeito de progressão de regime, contudo, neste grau de jurisdição, o Ministério Público se insurge contra o indigitado
decisum
almejando a aplicação de frações distintas para progressão, respeitando-se a natureza dos respectivos delitos pelos quais o reeducando foi condenado.

Diante disso, almejou a incidência da fração de 1/6 para progressão de regime sobre a pena do crime de Associação para o Tráfico (art. 35, Lei n.o 11.343/06).

E a razão lhe assiste
em parte
.

Com as
devidas vênias
aos entendimentos diversos, entendo que, na
hipótese de soma das penas de natureza distinta, as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma delas deve ser aferida em separado.

De acordo com o que consta no feito,
Noilton
foi condenado por crimes de Homicídio qualificado, Tráfico ilícito de drogas e Associação ao tráfico, havendo aqui, reincidência a ser considerada.

Nesse contexto, nota-se que os crimes pelos quais o reeducando cumpre pena possuem naturezas diversas, pois um deles é hediondo (Homicídio qualificado), outro tem natureza equiparada a crime hediondo (Tráfico de drogas) e o outro é crime comum (Associação ao tráfico).

Assim, aplicar a mesma fração para todos os delitos, ao meu ver, equivaleria a estender ao crime de Associação ao Tráfico, o peso da hediondez, que não é reconhecida pela legislação.

A propósito, sobre a impossibilidade de se adotar a fração mais gravosa para incidir no total da soma ou unificação das penas impostas, quando se trata de condenações por crimes com diferentes requisitos objetivos para progressão regimental, é o atual entendimento desta Corte:

“(...) Malgrado a condição pessoal da reincidência ressoe sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns. 2) Recurso desprovido.” (N.U 1009687-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

“(...) Inviável a fixação de fração única em razão da unificação das penas quando, durante a execução de penas referentes a crimes comuns, o apenado sofrer condenação pela prática de crime hediondo, haja vista a possibilidade de individualização particularizada para cada uma das condenações. (...)” (TJ-MT 10048324720218110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 18/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2021)

Urge ressaltar ainda, que com as modificações introduzidas no art. 112 da Lei de Execuções Penais pela Lei n. 13.964/209, passou-se a exigir outros requisitos para a fixação de frações diversas,
além da prática de crimes hediondos ou comuns e da primariedade ou reincidência do agente
, a exemplo da existência ou não de grave ameaça ou violência, bem como da eventual ocorrência de resultado morte em razão da prática do crime.

Assim, hipoteticamente, caso o agente, após a prática de diversos crimes comuns sem violência, se tornasse reincidente em crime hediondo com resultado morte, toda a cadeia de delitos seria submetida à fração de 70% do cumprimento da pena para a progressão de regime, de modo que, essa ampliação de circunstâncias aptas à fixação de frações distintas fragiliza ainda mais a decisão atacada.

Quanto à possibilidade, ou não, de aplicação de frações distintas para cada condenação do apenado no cálculo de pena, é o entendimento do STJ:

“(...) A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito. (...)” (AgRg no HC 649.328/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

E deste TJMT:

“(...) Os critérios objetivos para a progressão de regime dos condenados são diversos, a depender da existência de reincidência ou de primariedade do agente ou da prática de crimes equiparados a hediondos ou comuns, não havendo alteração de tais critérios em razão da unificação das penas. O apenado que pratica crime equiparado a hediondo durante a execução de penas referentes a crimes comuns, deve cumprir separadamente os requisitos objetivos previstos para cada um dos delitos, sem que haja a fixação da fração única em razão da unificação das penas ou do reconhecimento da reincidência em relação ao último delito. (...)” (TJ-MT 10194494620208110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 21/10/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/10/2020)

Por outro lado, é inviável a incidência da fração de 1/6 almejada pelo órgão ministerial para ser aplicada com relação ao crime de Associação ao Tráfico, pois, o agravado já era reincidente quando foi condenado.

Portanto, nos termos do art.

112, II, da LEP, considerando que o agravado é reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça (associação ao Tráfico), cabe-lhe a incidência do percentual de 20% da pena para progressão regimental (
“II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça”
).

Diante do exposto, em
dissonância
do parecer da PGJ,
dou parcial provimento
ao recurso do Ministério Público, para determinar que a aplicação dos percentuais dos benefícios executórios
observe a natureza e espécie dos crimes de cada guia executória
, incidindo-se, assim, o percentual de
20% para progressão de regime sobre a pena do crime de Associação ao tráfico de droga
(art. 35, Lei n.o 11.343/06), oriunda da Ação Penal n.o 3320-18.2015.811.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022